Tribunal: TJMT
Processo: 1005326-66.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005326-66.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), RAFFAEL BRENO DE ARRUDA RADI - CPF: 009.049.901-84 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE GRATUIDADE DE ITBI E REGISTRO CARTORÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais e materiais em razão da exigência de pagamento do ITBI e da taxa de registro cartorário, contrariando oferta publicitária veiculada pela requerida.

2.

Sentença de parcial procedência, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal envolve: (i) a existência de publicidade enganosa e a consequente obrigação da empresa em arcar com os custos anunciados; (ii) a devolução dos valores pagos de forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC; (iii) a caracterização do dano moral diante da prática abusiva da ré; (iv)
analisar a possibilidade de acolhimento do pedido de indenização pela fruição do bem, formulado em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Publicidade enganosa e vinculação contratual: Nos termos dos arts. 30 e 37 do CDC, a publicidade integra o contrato e obriga o fornecedor a cumprir os termos anunciados. A empresa alterou unilateralmente a oferta e impôs ao consumidor o pagamento de valores que deveriam ser de sua responsabilidade, configurando prática abusiva.

5. Devolução em dobro dos valores pagos: Demonstrada a conduta dolosa da ré ao cobrar valores indevidos, correta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro quando há má-fé do fornecedor.
6. Dano moral configurado: a Jurisprudência reconhece que a prática de publicidade enganosa gera dano moral
in re ipsa
, pois viola direitos básicos do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Correção monetária pelo Taca Selic:
Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os valores a serem restituídos devem observar o índice IPCA como correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, conforme alterações nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil. Até essa data, mantém-se a aplicação do INPC e juros de mora de 1% ao mês, nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A publicidade enganosa vincula o fornecedor e obriga o cumprimento da oferta nos termos do art. 30 do CDC. 2. A exigência de valores contrários à oferta configura prática abusiva e autoriza a repetição do indébito em dobro. 3. O dano moral decorrente da publicidade enganosa configura-se
in re ipsa
, dispensando comprovação específica. 4.
Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os valores a serem restituídos devem observar o índice IPCA para correção monetária e a Taxa Selic para juros de mora
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 30, 37 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1018955-58.2020.8.11.0041; TJ-MT, Apelação Cível 1041913-67.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de Várzea Grande/MT,
que julgou parcialmente procedente o pedido contido autos
da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa

movida por
RAFFAEL BRENO DE ARRUDA RADI.

Inconformada, Empresa Apelante sustenta que
não há comprovação de publicidade enganosa
, pois as propagandas não informavam datas nem detalhes claros sobre a isenção do ITBI e do registro; sendo, assim
a
devolução em dobro dos valores pagos seria indevida
, pois não houve má-fé;

Destaca também,
que os
danos morais não seriam cabíveis
, pois se trataria apenas de um mero dissabor. (ID 260489173)

Contrarrazões juntadas em ID. 260489176, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID. 261001658.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
RAFFAEL BRENO DE ARRUDA RADI
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
em face de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA,
A parte autora alega ter adquirido junto à Requerida uma unidade do empreendimento
Chapada dos Campos
e que, no ato da contratação, a empresa teria assumido a obrigação de arcar com os impostos de transmissão de bens (ITBI) e a taxa de registro cartorário.

No entanto, alega que a Requerida
o obrigou a custear o ITBI e o registro de cartório
, condicionando essa quitação à
entrega das chaves do imóvel
, configurando, assim, prática de
propaganda enganosa
.

Diante dessa situação, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da Requerida à
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

Após a instrução processual, o d. Magistrado
julgou parcialmente procedente o pedido
, condenando a Requerida ao pagamento de
R$ 9.580,06
a título de
repetição de indébito
, corrigidos monetariamente pelo
INPC
desde a data do efetivo prejuízo e acrescidos de
juros de mora desde a citação
; o valor de
R$ 6.000,00
a título de
indenização por danos morais
, devidamente atualizado pelo
INPC
a partir da sentença, com incidência de
juros de mora de 1% ao mês
desde a citação; além do pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
15% sobre o proveito econômico
.

Inconformado, a Empresa Requerida apresentou recurso, almejando a reforma da sentença, o qual passo a analisar.

I.

A controvérsia central do caso reside na análise da
validade da oferta publicitária
veiculada pela Apelada MRV Prime e da consequente
responsabilidade da empresa pelo seu descumprimento
.

Pois bem, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 30, que:
“
Toda informação ou publicidade
, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular
ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Além disso, o
art. 37, §1o, do CDC
, dispõe que:
“
É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário
, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro

o consumidor a respeito da natureza
, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

No caso concreto,
a Apelada MRV Prime divulgou
expressamente
que arcaria com as despesas de ITBI e registro do imóvel
, conforme demonstram os materiais publicitários anexados em ID. 260488243, os quais, conforme dito pelo Apelado foi um dos motivos que o levaram a entabular o negócio.

A empresa, ao cobrar os valores do ITBI e registro cartorário no momento da entrega do imóvel,
alterou unilateralmente a oferta, induzindo o consumidor a erro
. Tal conduta
configura publicidade enganosa
, na forma do
art. 37 do CDC
.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA - MÉRITO –– PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a inépcia da petição inicial impede o desenvolvimento válido do processo. A alegada ausência de documentos não constitui hipótese de defeito na peça inaugural do processo, mas de matéria afeta à prova dos fatos alegados.
A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente
.

A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente.

Recurso desprovido.” (N.U 1018955-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Em que pese a Construtora alegar que não foi comprovada a data nem a vinculação da oferta de gratuidade anexada pelo Apelado a um empreendimento específico,
não me passa despercebido
o fato de que é comum encontrar
faixas publicitárias
nas ruas divulgando ofertas semelhantes àquelas apresentadas nos autos.

Ademais,
a MRV tem histórico de conduta similar em outros casos, como bem comprovado nos autos, o que reforça a configuração da má-fé na exigência do pagamento indevido
.

Estando comprovado, portando, nos dos autos, que
a MRV veiculou oferta enganosa e, de forma deliberada, exigiu valores do consumidor que já havia sido induzido ao erro
.

Assim, não vejo motivos para reformar a sentença exarada nos autos, que determinou a
devolução em dobro
dos valores pagos indevidamente, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC. Vejamos:

“APELAÇÕES

CÍVEIS
– AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PROPAGANDA

ENGANOSA
DE GRATUIDADE DE PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO – POSTERIOR COBRANÇA DE VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR OS VALORES GASTOS – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA –
DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
– ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Havendo provas de
propagandas
informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, na forma dobrada, ante a existência de conduta dolosa.
2. A falta de boa-fé da requerida, aliada ao descaso em não solucionar prontamente a falha na prestação de seu serviço ainda na via administrativa, acarreta uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de ordem moral. 3. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 4.000,00) deve ser mantido, haja vista que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recursos desprovidos.” (N.U 1041913-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

II.

Ainda, a Apelante MRV Prime argumenta que os fatos narrados
não configuram dano moral
, tratando-se
apenas de mero dissabor
.

Todavia, a este e. Tribunal de Justiça reconhece que a prática de
publicidade enganosa gera dano moral
in re ipsa
, pois viola direitos básicos do consumidor. Vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL
– AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE
ENGANOSA
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO –
PROPAGANDA

ENGANOSA
VERIFICADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –
DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Havendo provas de
propagandas
informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida a prática abusiva por publicidade
enganosa
, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

II -
A simples propagação de publicidade
enganosa
e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

III - No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, estando o valor fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido.

V - Em razão da conduta dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pela autora/apelada, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em
dobro
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.” (N.U 1018260-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

No caso concreto, o apelado foi
induzido a erro e obrigado a efetuar pagamentos indevidos para obter a posse do imóvel, gerando frustração e prejuízos emocionais significativos
.

O valor fixado pela sentença em
R$ 6.000,00
se revela adequado, pois atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, evitando enriquecimento sem causa, mas garantindo o caráter pedagógico da condenação.

Portanto,
a indenização por danos morais deve ser mantida integralmente
.

III.

Por fim, o Apelante requer a aplicação da Lei no 14.905/2024, para se estabelecer a Taxa Selic como índice de correção monetária.

Pois bem, A publicação da Lei no 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (arts. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02.

Dessa forma, considerando os elementos fático-probatórios reunidos nos autos, entendo que a insurgência do apelante deve ser parcialmente acolhida, exclusivamente para modificar as disposições da sentença recorrida no que diz respeito aos índices de correção monetária e à aplicação das taxas de juros, mantendo-se inalterados os demais pontos do
decisum
.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço parcialmente do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PR
OVIMENTO
ao recurso interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA,
ao apelo para que os valores a serem restituídos sejam corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, devendo, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a partir de então, observar as modificações implementadas ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Deixo de majorar em honorários recursais, pois nos termos do entendimento do STJ, “
o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária
.” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025